Tribunal: STF
Processo: AI 456768
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA:


CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A 
   TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS "INTER VIVOS" - ITBI. PROGRESSIVIDADE. 
   ESCALONAMENTO DE ALÍQUOTAS CONFORME CRITÉRIOS ALEGADAMENTE EXTRAÍDOS 
   DO PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. IMPOSSIBILIDADE NO PERÍODO 
   EM QUE AUSENTE AUTORIZAÇÃO CONSTITUCIONAL EXPRESSA.
O imposto 
   previsto no art. 156, II da Constituição não admite a técnica da 
   progressividade, enquanto ausente autorização constitucional 
   expressa.
Agravo regimental ao qual se nega provimento.